Tribunal: TJPA
Processo: 0805384-12.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805384-12.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MARCIO ANDRÉ FARIAS DE ALMEIDA

REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO
. REEXAME DA SENTENÇA RESCINDENDA. INCABÍVEL REANALISE DOS TEMAS.

A defesa busca revolver alegações anteriormente apresentadas, um mero reexame dos fatos, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião da sentença.
Há que se ressaltar,
que o recorrente através de seu patrono apresentou revisão criminal, referente a ação penal em questão (nº.: 2004.2.012041-8), nos autos do processo nº 0000823-12.2020.814.0000, o qual foi julgado monocraticamente pela Desa. Vania Fortes Bittar na data de 14/09/2020, pelo não conhecimento. Na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal tal como uma
apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta com base no artigo 621, incisos II e III do CPP, contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos da Ação Penal nº.: 2004.2.012041-8, transitada em julgado em 03.12.2007, a qual condenou
Marcio André Farias de Almeida
a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º do Código Penal.

Extrai-se da peça inicial que o revisionando foi denunciado pela prática de latrocínio e

após tramitação regular sobreveio a sentença tendo sido a pena cominada nos termos acima apontados.

A presente revisão fora inicialmente interposta perante o Superior Tribunal de Justiça, que declarou a incompetência desta corte para processa-la e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem (ID 5375348).

Em seu pedido, a defesa aponta que o requerente foi condenado na data de 15/01/2004 a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 157, §3º do Código Penal, todavia, o mesmo teria sido julgado e condenado com base no depoimento de testemunhas que não presenciaram o crime, ressaltando que a única testemunha ocular, qual seja, a namorada da vítima, não reconheceu o requerente como sendo a pessoa que matou seu namorado.

Por estas razões, requer ao final a correção de
erro in iudicando
e a consequente cassação e redimensionamento da sentença rescindenda.

Distribuídos os autos à minha relatoria encaminhei ao Ministério Público de 2º grau que se manifestou através de parecer exarado pela Dr. Cesar Bechara Nader Mattar Júnior, que opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da revisão criminal, devendo ser mantida a sentença condenatória que está em total harmonia com as provas produzidas nos autos.

É o relatório. A Revisão.

VOTO

O requerente visa desconstituir a sentença que lhe foi imposta pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, no qual foi condenado a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º do Código Penal, cujo transito em julgado ocorreu em 03.12.2007.

O causídico fundamenta seu pedido revisional no artigo 621, incisos II e III do CPP. Para tanto, alega que não existem provas de autoria e materialidade delitiva, eis que não há testemunha ocular do crime, devendo o recorrente ser absolvido ou ter sua pena redimensionada.

Insta esclarecer, inicialmente que a revisão criminal, conforme o entendimento já sedimentado, não pode se transformar em uma substituta de apelação, visando o reexame das mesmas questões anteriormente apontadas, posto que seus fundamentos são firmados a partir de casos em que a sentença ou acórdão não se apoiem em qualquer prova existente no processo e quando não proferidos segundo o que a norma estabelece.

No presente caso a defesa busca revolver as alegações anteriormente apresentadas, uma mera repetição de temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento de 1º grau, não trazendo qualquer prova nova, que não tenha sido analisada por ocasião da sentença, conforme demonstrado no documento de ID 5375348.

Há que se ressaltar, ainda, que em pesquisa ao Sistema de Acompanhamento Processual, verifiquei que o recorrente através de seu patrono apresentou revisão criminal, referente a ação penal em questão (nº.: 2004.2.012041-8), nos autos do processo nº 0000823-12.2020.814.0000, o qual foi julgado monocraticamente pela Desa. Vania Fortes Bittar na data de 14/09/2020, pelo não conhecimento, nos seguintes termos:

“Da leitura da peça revisional, constata-se que o pleito do requerente se limita a desconstituição da sentença condenatória, ao argumento de que inexiste prova da autoria delitiva, bem como, de forma subsidiária, a revisão da dosimetria, por considerá-la desproporcional ao ilícito cometido.

Contudo, a mera pretensão de reavaliação das provas, além do pleito de modificação da dosimetria não se enquadram nos fundamentos legais para cabimento da ação revisional, ainda que tais matérias não tenham sido reapreciadas nesta Superior através do competente recurso de apelação.

Ressalta-se que a revisão criminal se trata de ação originária de alcance restrito e não de recurso, sendo patente que não se presta para reapreciar as provas ou teses devidamente analisadas quando da prolação da decisão condenatória, mas sim, para sanar erro técnico ou injustiça na condenação.

Portanto, inegável que a pretensão veiculada na presente revisão criminal é matéria que deveria ser pleiteada em recurso de apelação, pois cinge-se ao mero reexame das provas dos autos, o que se mostra inadmissível na via eleita

Portanto, uma vez que a pretensão do requerente se cinge ao mero reexame das provas decorrentes da instrução, o que se mostra inadmissível na estreita via eleita, haja vista que as razões do pleito revisional não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, mostra-se imperativo reconhecer ausente o requisito do cabimento para admissão da ação em tela.”

Como se vê, foram utilizados os exatos argumentos utilizados na apelação criminal, e, na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal como uma
segunda apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já ampla e exaustivamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas. Neste sentido são os julgados:

REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 129, §2º, IV DO CPB - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO A EVIDÊNCIA DOS AUTOS E DOSIMETRIA CONTRÁRIA À TEXTO EXPRESSO DE LEI - INCABÍVEL - JULGAMENTO PAUTADO EM PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - DOSIMETRIA EFETUADA DE ACORDO COM OS TERMOS LEGAIS - REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE - UNANIMIDADE. 1. A defesa do revisionando embasa a revisão criminal, pleiteando a sua absolvição, no inciso I do art. 621 do CP, porém, sem qualquer base fática, posto que as evidências dos autos demonstram a ocorrência do evento delituoso de lesão corporal gravíssima, o que não conseguiu ser desconstituído nesta ação. Para que seja considerado que o julgado foi contrário à evidência dos autos é necessário que a decisão condenatória não tenha sido fundada em nenhuma prova produzida no curso do processo, ou mesmo subsidiariamente, em elementos informativos verificados ao longo da fase investigativa. Assim sendo, não há que se falar em desconstituição da presente revisão criminal, uma vez que a sentença condenatória fora proferida em harmonia com elementos probatórios devidamente analisados pelo juízo de primeiro grau e nesta Corte, a quando da interposição do recurso de apelação
. O que busca, em verdade, a defesa do revisionando, é rediscutir
matéria
já apreciada à exaustão no curso do processo-crime, de sorte a sua improcedência quando ao pleito de absolvição é a medida que se impõe.
2. [...] assim, verifica-se que não há qualquer lesão à texto expresso de lei que enseje a procedência da presente revisional neste prisma, devendo, pois, ser mantida incólume em todos os seus termos a pena imposta ao revisionando. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,

TJPA – RC
0001901-12.2018.8.14.0000
-7 – Rel. Mairton Carneiro – Seção de Direito Penal – julgado em 01/10/2018.

Como bem referenciado pelo Procurador de Justiça Cesar Mattar, in verbis:
“a pretensão do requerente é obter, do Egrégio TJE/PA, o reexame das provas produzidas nos autos, para que a elas seja dada valoração diversa daquela que foi atribuída pelo magistrado a quo, providência esta vedada em sede revisional (...) não assiste razão ao requerente no presente pleito revisional, considerando que a ação autônoma não se presta à nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, quando não apresentada nenhuma prova e razão nova apta a determinar o reexame da condenação, sendo a matéria já discutida em sede recursal.
”

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pela improcedência da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/10/2021